Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil-CPC, em seu art. 297, estabelece que o juiz pode determinar medidas necessárias para garantir a efetividade da tutela provisória, o que inclui a imposição de multa.
2. A multa visa justamente coibir a parte o cumprimento de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, medida que assegura o resultado prático das decisões judiciais. O magistrado deve considerar os critérios de proporcionalidade e equidade na fixação da multa para que ela seja compatível e suficiente com a obrigação.
3. A decisão obrigou o agravante a se abster de realizar descontos mensais na aposentadoria da agravada, relativos a empréstimos consignados, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevido.
4. No caso, o valor da multa não é excessivo. É compatível com a obrigação imposta e com as condições financeiras da parte obrigada. A multa estipulada não deve ser ínfima ao ponto de sequer intimidar o obrigado a cumpri-la.
5. O prazo estipulado também não é exíguo. O cumprimento da obrigação imposta pelo juiz depende exclusivamente de procedimento administrativo de suspensão dos descontos relativos aos contratos. Apesar de alegar “altíssimo volume de casos para administrar”, a agravante não comprova complexidade do procedimento ou dificuldade de cumprir a obrigação no prazo estipulado pelo magistrado.
6. A condenação em litigância de má-fé em razão de o recurso com caráter protelatório está prevista no art. 80, inciso VII, do Código de Processo Civil. Pressupõe comportamento doloso, o que não é o caso.
7. Recurso conhecido e não provido.